Tribunal: CARF
Processo: 16327.721240/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721240/2011-60
ACÓRDÃO
1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA
CARGILL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS. DEVOLUÇÃO AOS
COOPERADOS. INCREMENTO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. IRRF. Não incide o
imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos cooperados ao
final de cada exercício, pois tais rubricas não consubstanciam incremento
patrimonial, tratando-se de simples devoluções feitas pelas cooperativas
aos seus cooperados, ato cooperativo típico.
Recurso voluntário conhecido e provido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IRRF relativamente aos anos-calendários de 2007 a
2009, com imposição de multa de ofício de 75%, lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente
por entender que houve falta de recolhimento do imposto sobre as sobras líquidas distribuídas
aos cooperados em proporção a sua participação sobre o capital social.
Conforme Relatório Fiscal, as sobras, independentemente do nome que lhe foi
atribuído, configuram uma espécie de aplicação financeira com rendimentos de renda fixa (receita
financeira), e sua devolução representa acréscimo patrimonial:
[...]

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
3

Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
4

Em face do lançamento, o ora Recorrente apresentou Impugnação. Valho-me do
sumário da DRJ para resumir os argumentos:

“II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 05/10/2011, fls. 01197, irresignada, a
contribuinte apresentou a impugnação, fls. 01263/01280, em 03/11/2011, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que as sobras não devem sofrer incidência de
IRRF, como, por exemplo, preconiza o Parecer Normativo da Coordenação do
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
5
Sistema de Tributação (CST) 522/1970, que afirma que as sobras não são
rendimentos, mas sim ressarcimento de capital, motivo de se cancelar a autuação.
A fiscalização busca transformar a natureza jurídica das cooperativas, quando
afirma que lhe cabe reter, na condição de responsável, IRRF sobre as sobras
líquidas.
Ressalta que o Parecer Normativo (PN) 522/1970 está em vigor e que há decisões
de DRJ que o confirmam, já que meras Soluções de Consulta (SC) não possuem o
condão de alterar um PN.
Além do mais as SC tratam de rendimentos que serão levados para a Declaração
de Ajuste Anual, ao contrário do que define a fiscalização, pois se fosse válida essa
pretensão o PN 01/2002 define que a responsabilidade da fonte estaria extinta.
Alega que a autuação está fundada em analogia, o que é vedado pelo art.108, §
1o, do CTN.
Afirma que é impossível comparar as sobras líquidas com investimento em renda
fixa, pois não há a certeza que marca as rendas fixas.
Por fim, solicita o acolhimento e a procedência de sua impugnação.”

Em primeira instância, foi proferido o v. Acórdão 03-82.407 pela C. 2a Turma da
DRJ/BSB, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário:
2007, 2008, 2009 COOPERATIVA DE CRÉDITO. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
PAGOS/CREDITADOS
A
SEUS
ASSOCIADOS.
RETENÇÃO.
RECOLHIMENTO.
É obrigação das cooperativas de crédito reter e recolher ao erário federal o
Imposto de Renda incidente sobre rendimentos pagos/creditados de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável de seus associados, a título de tributação
definitiva ou de antecipação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ entendeu, em síntese, que as sobras seriam um investimento, uma aplicação,
que gera rendimentos oriundos do capital aplicado, ensejando a tributação.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário pelo Recorrente (e-fls 1362/134),
reiterando os argumentos da defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
6
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Observo que o recurso interposto praticamente repisa o que havia sido sustentado
na impugnação.
O Recorrente alega, essencialmente, que:
- a “sobra líquida” decorre do excesso de recursos aportados pelos cooperados para
cobrir suas despesas, por conseguinte, a devolução dos recursos aportados não representa
qualquer acréscimo patrimonial para os cooperados quando as recebem.
- as sobras líquidas das cooperativas aos cooperados possuem a natureza jurídica de
“retorno”, “ressarcimento”, e não de rendimentos oriundos de um investimento, aplicação
financeira.
Já a D. Fiscalização defende a posição de que as sobras líquidas são o resultado de
um investimento, comparável a uma aplicação de renda fixa, devendo ser tributadas pelo IRRF,
consoante se depreende do TVF (e-fls. 1154/1193):

A controvérsia que se coloca, portanto, diz respeito à natureza das ditas sobras
líquidas que foram pagas aos cooperados no período questionado.

Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
7
Pois bem, o art. 80, inciso II, da Lei n° 5.764/71, que disciplina as sociedades
cooperativas, estabelece a necessidade de rateio das sobras liquidas ou dos prejuízos verificados
no período:
“Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante
rateio na proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de
cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na
forma do item anterior.”

Essas sobras líquidas são provenientes das operações realizadas com os próprios
cooperados e são fruto do excesso de contingenciamento aplicado em cada operação. Isto é, tal
como mencionado pelo Recorrente, o excesso de recursos aportados pelos cooperados para cobrir
suas despesas.
Por isso, são espécie de ressarcimento/devolução parcial. Não há, portanto,
qualquer acréscimo patrimonial para os cooperados quando as recebem, até porque é um retorno
parcial de valores que originalmente integravam o patrimônio do próprio cooperado.
Nesse contexto, não há que se falar em remuneração, comparável a aplicações de
renda fixa, tal como acabou concluindo a D. Fiscalização.
É um retorno apenas. Retorno de uma parte do valor que havia sido aportado pelo
cooperado e que não foi utilizado.
Nessa linha, o Parecer Normativo CST no 522 de 08/12/1970 também dispôs: “Não
são considerados como rendimentos importâncias devolvidas pelas cooperativas aos seus
associados como retorno ou sobra, não sendo, portanto, tributáveis nas pessoas físicas dos
associados beneficiados com a restituição.”
Também é esse o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
COOPERATIVAS
DE
CRÉDITO.
SOBRAS
LÍQUIDAS.
DISTRIBUIÇÃO AOS COOPERADOS. INCREMENTO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não incide o
imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos cooperados ao final
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
8
de cada exercício, pois tais rubricas não consubstanciam incremento
patrimonial, tratando-se de simples devoluções feitas pelas cooperativas aos
seus cooperados, ato cooperativo típico, consoante compreensão firmada pela
jurisprudência.
2. O apelo especial não constitui meio hábil para trazer, ainda que de forma
reflexa, a análise de matéria de índole constitucional ao conhecimento desta
Corte, fato que geraria a usurpação da competência extraordinária conferida ao
Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, III, alíneas "a", "b" e "c", da
Constituição da República.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1836270 / PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
18/06/2021)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. INEXISTÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial fundado na alínea "a" do
permissivo constitucional que não especifica com exatidão de que forma a norma
legal foi violada, como no caso sob exame, em que a recorrente não apontou
adequadamente os fundamentos da infringência aos arts. 176 e 178 do CTN .
Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 111 do CTN, pois o
referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma,
não se pode alegar que houve presquestionamento da questão, nem ao menos
implicitamente.
Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
atos cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou
ainda entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais - não geram
receita ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei
5.764/1971.
Infere-se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem
atos cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado
positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto
de Renda.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
9
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(REsp 1.741.047/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
7/6/2018, DJe 28/11/2018.)

As sobras líquidas, por serem apenas um excesso aos aportes iniciais dos
cooperados feitos para atingir os objetivos da cooperativa, são atos cooperativos típicos.
Como é cediço, o ato cooperativo é todo negócio jurídico realizado pela
cooperativa, dentro de seu objeto social, que tenha em uma das extremidades da relação negocial
um associado. No caso específico das cooperativas de crédito, o objetivo social é facilitar o acesso
de seus cooperados ao crédito financeiro; assim, toda movimentação financeira, incluindo a
captação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de
aplicações financeiras no mercado, e mesmo a devolução do que não foi utilizado nas operações
constitui ato cooperativo, e não enseja tributação.
Não fosse isso, também considero relevante neste caso que a D. Fiscalização, ao
determinar a matéria tributável, incorreu em erro ao tributar as sobras líquidas tal como se
aplicações financeiras de renda fixa fossem, tal como se confere no TVF:

Como demonstrado, as devoluções não são aplicações financeiras, de modo que, ao
assim considerar, mudou a natureza da sobra líquida, distorcendo-a. Ademais, compará-las à
renda fixa significa desconsiderar o componente de incerteza que está presente nessa distribuição
de sobras aos cooperados.
Diante disso, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.619 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721240/2011-60
10
É como voto.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 1534
DF CARF MF
Original